Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSUNÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRADORES.

I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

II – Comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF e, por consequência, a ausência de capacidade financeira, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao primeiro réu.

III – Em regra, os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem para alcançar atos anteriores à concessão do benefício. Todavia, formulado o pedido na origem e não analisado pelo Juízo a quo, a concessão excepcionalmente terá efeitos retroativos a partir da contestação.

IV – Comprovada a responsabilidade solidária dos compradores, diante da existência de contrato que estipula cláusula de assunção de todos os débitos sobre o veículo, a partir da tradição, art. 1.267 do CC, a incluir o pagamento das prestações do financiamento de alienação fiduciária, os tributos e as multas incidentes sobre o bem.

V – Nos termos do contrato assinado entre as partes, o automóvel permanecerá em nome do proprietário original até a quitação do financiamento, devendo ser mantida condenação a pagar diretamente ao autor as dívidas incidentes sobre o veículo, art. 308 do CC.

VI – Apelação do primeiro réu desprovida.